Tribunal: TJMT
Processo: 1031711-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031711-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO ALMINCAR SONTAK - CPF: 745.097.139-91 (AGRAVADO), TRACTOR TEC ASSISTENCIA TECNICA EM TRATORES E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 27.276.180/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO
(S):

JOAO ALMINCAR SONTAK
e
TRACTOR TEC ASSISTENCIA TECNICA EM TRATORES E MANUTENCAO LTDA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
DESNECESSIDADE DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE.
IMPULSO OFICIAL.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial, diante da não localização de bens penhoráveis, conforme determina o art. 921, III, do CPC. A exequente alegou nulidade da decisão por ausência de prévia intimação e sustentou que não foram esgotados todos os meios de busca patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis exige prévia intimação da parte exequente; (
ii
) saber se a suspensão é cabível mesmo quando não esgotadas todas as diligências disponíveis; e (
iii
) saber se a suspensão compromete o direito da exequente diante da possibilidade de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da execução fundada no art. 921, III, do CPC é ato de impulso oficial, decorrente do insucesso de diligências para localização de bens penhoráveis, não se configurando como decisão surpresa.

O juízo de origem adotou providências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e SNIPER. A mera existência de outros sistemas não implica dever de reiteração sem fundamento concreto.

A suspensão não implica início automático da prescrição intercorrente, sendo necessário o decurso do prazo legal com inércia do credor, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, é medida legítima e não configura decisão surpresa. 2. A reiteração de diligências deve estar fundamentada em elementos objetivos que indiquem a viabilidade de êxito. 3. A suspensão da execução não acarreta, por si só, o início da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 797, 921, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR
00211346720208160000
e
TJ-DF 07074548120248070000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID 205737036), nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1006155-39.2022.8.11.0037, que determinou a suspenso da execução por ausência de bens penhoráveis.

A execução foi ajuizada em 08 de agosto de 2022, objetivando o recebimento do montante de R$ 42.180,13 (quarenta e dois mil, cento e oitenta reais e treze centavos), decorrente de inadimplemento contratual pelos executados TRACTOR TEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TRATORES E MANUTENÇÕES EIRELI EPP e seu avalista JOÃO ALMINCAR SONTAK.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos.

Defiro
o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD, cujo resultado negativo segue em anexo.

Com efeito, já foram realizadas diversas diligências, tais como bloqueios via SISBAJUD, consultas por meio do RENAJUD e
INFOJUD, SERASAJUD
, pesquisas junto ao SNIPER, todas infrutíferas.

Nesse contexto, a repetição de pesquisas só merece deferimento na hipótese da indicação de motivos concretos que evidenciem alteração da situação econômica da parte executada para efeito de nova diligência, o que não é o caso dos autos.

É que, nos termos da jurisprudência pátria,
“a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo”. (RAI 0716304-37.2018 TJ/DF)
.

Se não bastasse, uma vez realizadas diligências por meio dos sistemas com os quais a justiça possui convênios, por mais de uma vez e em diferentes
períodos de tempo
, entendo suprido o dever de cooperação do juízo, devendo, a partir de então, o credor/exequente apresentar bens passíveis de penhora ou justificar, de forma fundamentada e mediante apresentação de novos elementos, a necessidade de renovação da pesquisa.

Importante lembrar que, mesmo se tratando de medida usual, o deferimento de nova requisição eletrônica junto aos sistemas envolve tempo e trabalho do Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente com base, simplesmente, no decurso de certo lapso temporal.

Sobre tal situação, eis o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BENS PENHORÁVEIS - REQUISIÇÃO DE NOVAS BUSCAS VIA SISBAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE – MEDIDA DESNECESSÁRIA - SUSPENSÃO DO FEITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com o art. 921, III do CPC, a execução será suspensa “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Hipótese em que as pesquisas nos sistemas conveniados
SisbaJud
,
RenaJud
,
BacenJud
e
InfoJud
restaram
infrutíferas .
” (N.U 1004453-38.2023.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 18/10/
2023)(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009646-34.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023).

TJDFT
– AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. RAZOABILIDADE. 1
.É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores
capaEzes
de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa
Sisbajud
, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de modificação na situação financeira dos devedores, ressaltando-se ainda que referida pesquisa foi deferida recentemente nos autos em nome da esposa de um dos executados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”(TJ-DF 07123082620218070000 DF 0712308-26.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 07/07/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
21/07/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nosso

Deste modo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, e levando-se em consideração que o exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira do(s) executado(s), permitindo supor que novas diligências serão exitosas,não se vê razoabilidade na sua renovação.

Diante do caráter reiteradamente infrutífero da execução, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 (um) ano, decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2º do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo de 03 (três) anos.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.

No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são incapazes de reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Primavera do Leste (MT), data informada pelo sistema.

Em suas razões recursais (ID 314717866), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Violação aos artigos 9º e 10 do CPC por decisão surpresa sem prévia intimação;

2. Não esgotamento dos meios de busca de bens penhoráveis (CNIB, SREI, SERP, CENSEC)
, p
ossibilidade de medidas coercitivas (bloqueio de CNH, passaporte, cartões de crédito)
e n
ecessidade de reiteração do SISBAJUD
;

3
. Risco de prescrição intercorrente com prejuízo irreparável ao credor;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a suspensão da execução e oportunizando à exequente apresentar novos bens penhoráveis ou solicitar novas diligências.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (42944372)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID 315240878).

As partes agravadas foram intimadas para apresentar contrarrazões (
IDs
315706366, 315706370 e 315706383), deixando transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidões de devolução das correspondências (
IDs
318352867, 319747881, 322638360 e 324031858).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO
(S):

JOAO ALMINCAR SONTAK
e
TRACTOR TEC ASSISTENCIA TECNICA EM TRATORES E MANUTENCAO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que determinou a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, após diversas diligências infrutíferas realizadas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e SNIPER.

A parte Agravante, em suma, defende que a decisão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao determinar a suspensão da execução sem prévia intimação para manifestação, configurando decisão surpresa vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC.

Além disso, sustenta que não foram esgotados todos os meios de busca de bens penhoráveis, mencionando a possibilidade de utilização dos sistemas CNIB, SREI, SERP e CENSEC, bem como a adoção de medidas coercitivas como bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito.

Argumenta ainda sobre a necessidade de reiteração do SISBAJUD, que já apresentou resultado parcialmente eficaz com comprovação de movimentação bancária dos executados.

Por fim, alega que a suspensão do feito acarreta grave
prejuzo
à exequente, com risco de início do prazo da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, o que pode levar à perda definitiva do crédito exequendo.

As partes agravadas não apresentaram contrarrazões, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação.

Passo à análise das teses recursais.

1. Violação aos artigos 9º e 10 do CPC por decisão surpresa sem prévia intimação

A agravante sustenta que o reconhecimento da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa implica na nulidade da decisão que determinou a suspensão da execução sem prévia intimação da exequente.

Com efeito, os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil consagram os princípios do contraditório e da vedação às decisões surpresa, estabelecendo que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, bem como que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Todavia, a análise detida dos autos revela que não houve violação aos referidos dispositivos legais.

A decisão agravada foi proferida em resposta a pedido formulado pela própria exequente, que requereu a realização de pesquisa via sistema INFOJUD para busca de bens penhoráveis.

O magistrado de primeiro grau deferiu o pedido, mas, diante do resultado negativo da diligência e considerando o histórico de tentativas infrutíferas já realizadas nos autos, determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC.

Não se pode olvidar que a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis constitui consequência lógica e natural do insucesso das diligências executivas, não se tratando de matéria nova ou inesperada que demandasse prévia intimação da parte.

O próprio pedido da exequente para realização de nova pesquisa de bens evidencia o reconhecimento da dificuldade em localizar patrimônio dos executados, sendo a suspensão do feito medida decorrente do resultado negativo da diligência solicitada.

Ademais, o art. 921, III, do CPC estabelece de forma expressa que "a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou não forem encontrados bens penhoráveis", tratando-se de hipótese de suspensão
ex

officio
que
independe de provocação das partes ou de prévia intimação, uma vez que decorre diretamente da ausência de elementos essenciais ao prosseguimento da atividade executiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis não configura decisão surpresa, pois se trata de consequência natural do insucesso das diligências executivas, não havendo necessidade de prévia intimação da parte exequente.

Igualmente, a
suspensão do processo de execução por ausência de bens penhoráveis, determinada de ofício pelo juiz, não exige prévia intimação das partes, especialmente do exequente.

O fundamento é que se trata de ato de impulso oficial voltado à economia e à racionalidade processual, e não de decisão surpresa (art. 10, CPC), pois o credor mantém o direito de requerer o prosseguimento a qualquer tempo, desde que indique bens.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO DOS DEVEDORES E CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS APÓS DIVERSAS
DILIGÊNCIAS .
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, DE OFÍCIO, DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO, COM A SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO
( CPC
/2015, ART. 921, § 1º). REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO CASO NÃO SEJAM ENCONTRADOS BENS PENHORÁVEIS APÓS O DECURSO DE 1 ANO
( CPC
, ART. 921, § 2º
) .
INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXEQUENTE QUE PODERÁ PROSSEGUIR NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS ATÉ O DECURSO DO PRAZO FATAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO BEM DA VIDA JUDICIALMENTE TUTELADO. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE QUE DEVE SER EFETIVA, SOB PENA DE RESULTAR NA IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO E NA VINCULAÇÃO PERPÉTUA DO DEVEDOR A UMA LIDE
ETERNA .
IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES.RECURSO DESPROVIDO. O juiz pode determinar de ofício a suspensão da execução pelo prazo de um ano, diante da ausência de bens penhoráveis. Interpretação do § 1º, do
art
. 921 do CPC.O Código de Processo Civil de 2015 é claro e inovador na norma processual civil, ao estabelecer que o exequente tem o direito de buscar bens do devedor para satisfazer o seu direito de crédito, contudo, impõe um limite temporal a partir da prescrição intercorrente. Assim, uma vez transcorrido esse período de “abono” de um ano concedido pela lei, o credor tem que encontrar bens penhoráveis até o decurso do prazo fatal, que coincide com o da prescrição material do direito vindicado. Se não conseguir – e não apenas se não o fizer –, a execução estará irremediavelmente atingida pela
prescrição .A
nova sistematização legal atende ao reclamo da segurança jurídica e pacificação das
relações sociais, que não podem ser eternizadas no tempo. Imprescritíveis são apenas os direitos expressos constitucionalmente. (TJPR - 16ª
C.Cível
- 0021134-67 .2020.8.16.0000 - Campo Mourão -
Rel
.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 21.09.2020) (TJ-PR - ES: 00211346720208160000 PR 0021134-67 .2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira Desembargador, Data de Julgamento: 21/09/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020)

Portanto, não há que se falar em violação aos artigos 9º e 10 do CPC, uma vez que a decisão agravada encontra amparo legal e não se caracteriza como decisão surpresa, mas sim como consequência lógica do resultado negativo das diligências de busca de bens penhoráveis realizadas nos autos.

2. Não esgotamento dos meios de busca de bens penhoráveis (CNIB, SREI, SERP, CENSEC), possibilidade de medidas coercitivas (bloqueio de CNH, passaporte, cartões de crédito) e necessidade de reiteração do SISBAJUD

A agravante defende que o não esgotamento de todos os meios disponíveis de busca de bens penhoráveis implica na prematuridade da suspensão da execução e na necessidade de prosseguimento do feito com a utilização de outros sistemas e medidas coercitivas.

Inicialmente, cumpre destacar que o dever de cooperação do Poder Judiciário na localização de bens penhoráveis não é ilimitado, devendo ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A execução se realiza no interesse do credor, cabendo a este a indicação de bens passíveis de penhora, conforme estabelece o art. 797 do CPC.

No caso em análise, verifica-se que foram realizadas diversas e sucessivas diligências através dos principais sistemas disponíveis, incluindo SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e SNIPER, todas com resultado negativo ou insuficiente para satisfação do crédito exequendo.

O processo tramita há mais de três anos sem qualquer resultado útil, demonstrando o caráter reiteradamente infrutífero da execução.

Quanto à alegação de que ainda restam outros sistemas a serem consultados (CNIB, SREI, SERP, CENSEC), impende consignar que a utilização desses mecanismos deve ser justificada por elementos concretos que indiquem a
possibilidade de êxito, não sendo razoável a perpetuação indefinida de diligências sem fundamento objetivo.

A agravante
sequer
apresentou qualquer indício de alteração na situação econômico-financeira dos executados que justificasse a renovação das buscas ou a utilização de novos sistemas.

No que tange às medidas coercitivas mencionadas (bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito), cumpre esclarecer que tais providências possuem caráter excepcional e devem ser aplicadas com parcimônia, observando-se os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Além disso, essas medidas têm finalidade coercitiva para induzir o cumprimento voluntário da obrigação, não se prestando à satisfação direta do crédito quando não há patrimônio penhorável identificado.

Relativamente à reiteração do SISBAJUD, embora a agravante alegue que houve resultado "parcialmente eficaz" com comprovação de movimentação bancária, tal circunstância não é suficiente para justificar nova diligência, uma vez que a mera existência de movimentação financeira não implica necessariamente na disponibilidade de valores passíveis de penhora.

A jurisprudência tem entendido que a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos deve ser fundamentada em elementos concretos que evidenciem alteração da situação econômica do executado
:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO.
EXECUÇÃO .
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO. PESQUISAS.
BENS .
SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA.
INEXISTÊNCIA .
1. A reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo é possível caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da
pesquisa .
Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser observados principalmente para não transferir ônus e diligências que são de responsabilidade do credor ao Poder Judiciário. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (TJ-DF 07074548120248070000 1879293, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

Dessa forma, considerando o extenso rol de diligências já realizadas, o tempo de tramitação do processo e a ausência de elementos concretos que justifiquem a continuidade das buscas, mostra-se adequada e proporcional a decisão que
determinou a suspensão da execução, não havendo que se falar em esgotamento prematuro dos meios executivos.

3. Risco de prescrição intercorrente com prejuízo irreparável ao credor

A agravante sustenta que a suspensão da execução acarreta o início do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, gerando risco de perda definitiva do crédito exequendo.

De fato, o §
2
º do art. 921 do CPC estabelece que "decorrido
o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
", e o § 5º do mesmo dispositivo prevê que "
serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
".

Contudo, a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis não implica automaticamente no início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

O instituto da prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A suspensão prevista no art. 921, III, do CPC tem natureza processual e visa evitar a perpetuação de execuções infrutíferas, não constituindo causa de extinção do processo ou do direito material subjacente.

Trata-se de medida de economia processual que permite o arquivamento temporário dos autos, preservando-se o direito do credor de reativar a execução mediante a indicação de bens penhoráveis.

Ademais, o próprio dispositivo legal prevê mecanismos de proteção ao credor, estabelecendo que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, bem como que as partes serão intimadas para se manifestar sobre eventual prescrição após o decurso do prazo de arquivamento.

Importante destacar que a prescrição intercorrente não opera de forma automática, dependendo de análise específica das circunstâncias do caso concreto, incluindo a verificação da inércia do credor e a observância do prazo prescricional aplicável à espécie.

No presente caso, não há elementos que indiquem inércia da exequente, que tem buscado ativamente a satisfação de seu crédito através das diligências processuais cabíveis.

Portanto, a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis não configura prejuízo irreparável ao credor, tratando-se de medida processual adequada e proporcional diante da impossibilidade momentânea de prosseguimento da atividade executiva, preservando-se o direito da exequente de reativar o feito mediante a apresentação de novos elementos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025